Tribunal: TJDFT
Processo: 0702646-62.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA CNH. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA INDEFERIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. CASO EM EXAME.
2. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor contra a decisão de indeferimento do pedido de suspensão dos efeitos da decisão administrativa de suspensão da CNH, sob o fundamento de irregularidade do processo, notadamente no que se refere à notificação da rejeição da defesa prévia.
3. O pedido liminar recursal foi indeferido.
4. Contrarrazões ofertadas.
III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
5. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de imediata suspensão dos efeitos da decisão administrativa de suspensão da carteira nacional de habilitação da parte agravante.
IV. RAZÕES DE DECIDIR
6. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do Código de Processo Civil.
7. No caso concreto, o provimento almejado, além de esgotar o objeto do recurso, demanda a dilação probatória para afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos.
8. Irretocável a decisão originária de indeferimento da tutela antecipada, mesmo porque os autos se encontram conclusos para julgamento, de sorte que não resulta evidenciada a demora excessiva à decisão de mérito.
9. Precedente: TJDFT, acórdão 1774343, Rel. Daniel Felipe Machado, DJe 31.10.2023.
V. DISPOSITIVO.
10. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1774343, Rel. Daniel Felipe Machado, DJe 31.10.2023.